Tribunal: TJDFT
Processo: 0747095-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DO CONTRATO. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o réu, ora agravado, suspenda imediatamente o contrato de financiamento realizado em nome do autor, agravante, bem como cancele o registro de transferência da propriedade do veículo junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF). 1.1. Em seu recurso, o recorrente afirma que a decisão agravada é nula porque foi proferida em uma única linha. Assegura que colacionou inúmeros documentos capazes de comprovar o fumus boni iuris e o periculum in mora. Argumenta que é pessoa idosa que não possui residência no Distrito Federal e que está a ser apontada como proprietária de um veículo que jamais adquiriu, cujo emplacamento foi feito pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF), além de estar com o nome inscrito na dívida ativa do Distrito Federal por dívidas oriundas do referido veículo.
2. Nulidade por ausência de fundamentação – preliminar afastada. 2.1. A manifestação judicial, de cunho decisório, deve necessariamente ser fundamentada, sob pena de afronta ao princípio da motivação das decisões judiciais, segundo disposto no art. 93, IX, da Constituição e art. 11 do CPC. 2.2. A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação. Faz-se necessário, assim, que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado a questão. 2.3. Desse modo, ainda que concisa, a decisão recorrida fundamentou que o caso em análise demanda aprofundamento da cognição, porquanto exige instrução processual, uma vez que a demanda se encontra em sua fase inicial e os documentos apresentados não evidenciam, de forma inconteste, conduta fraudulenta praticada pelo agravado.
3. No caso, não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender se de fato houve fraude na contratação do financiamento realizado com a instituição bancária. 3.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita do réu e sua suposta responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 3.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo ao suposto financiamento realizado pelo requerente. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3.3. Assim, em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade.
4. Precedente: “(...) o pedido de suspensão de pagamento de contrato de financiamento, como regra, requer instrução probatória mínima, para a análise da ocorrência de eventual atuação do consumidor em erro, além da responsabilidade da instituição financeira requerida. 3.Recurso conhecido e improvido.” (07356157220228070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 28/6/2023).

5. Agravo de instrumento improvido.